Tribunal: STF
Processo: HC 89473
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E
   ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE
   DEFESA.
A inicial acusatória que faz clara exposição do fato
   havido por criminoso, individualiza a responsabilidade de cada
   denunciado e aporta consigo o devido rol de testemunhas atende
   aos requisitos dos artigos 41 e 42 do CPP.
Habeas corpus
   indeferido.